Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700326-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELCILENE DE SOUZA CUNHA, DORACI PEREIRA BRAGA, ELENITA BRAGA DA SILVA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, LUIS PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA DESPACHO Considerando que não foi requerida tutela de urgência recursal, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator